Tribunal: TJMT
Processo: 0002198-78.2013.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002198-78.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 030.475.191-02 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), JEFERSON FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, II, E IV, DO CP –– DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS AO ADMITIR A QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A DEMONSTRAR A QUALIFICADORA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE –
CRIME ANTERIOR
AO APURADO NOS AUTOS – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES –
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

As desavenças prévias, por si só, não tornam descabida a qualificadora do motivo fútil. No caso,
subsistem
provas que corroboram que a motivação do crime está relacionada a um desentendimento entre o apelante e a vítima por uns boatos relatados no interior de um estabelecimento prisional e que foram desmentidos pela vítima, o que demonstra flagrante desproporcionalidade na reação do réu.

A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

Afastada a análise desfavorável de algumas circunstâncias judiciais, redimensiona-se a pena-base em observância aos preceitos do art. 59 do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002198-78.2013.8.11.0064

APELANTE: FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Fernando Carlos de Oliveira Souza interpôs recurso de apelação contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou-o a 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal e a 3 (três) anos e 6 (seis) meses, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 11° 10.826/03.

Nas razões recursais, ID. 30909493 e 30909494, alegou que a decisão foi contrária à prova dos autos ao admitir a qualificadora de motivo fútil. Argumentou que não há consenso entre a acusação, as testemunhas e o magistrado no tocante ao real motivo do delito. Ressaltou ainda que, quando há desentendimentos anteriores não persiste a motivação fútil.

Insurgiu-se também em relação à dosimetria da pena, ao argumento de inexistência de motivos concretos a justificar a exacerbação da pena-base. Sustentou: a) que a premeditação, sem qualquer fato concreto, constitui etapa do
iter criminis
doloso, sendo inerente ao fato típico e, portanto, não poderia ser desvalorada; b) utilização de fato posterior ao delito em comento para valorar negativamente os antecedentes; c) a perda pela morte, ainda que lamentável, constitui circunstância própria do delito de homicídio; d) o comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do delito, o que deve ser considerado em benefício do réu.

Ao final, requereu a exclusão da qualificadora de motivo fútil e a redução das penas-bases dos delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo ao mínimo legal à espécie.

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, ID. 30909495 e 30909496.

A Procuradoria-Geral de Justiça adotou,
per relationem
, as contrarrazões ministeriais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, ID. 39000963.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V
O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de contrariedade à prova dos autos ao admitir a qualificadora de motivo fútil.

Não obstante, examinando os autos, evidencia-se que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito do homicídio perpetrado por Fernando Carlos de Oliveira Souza em desfavor da vítima Jeferson Ferreira da Silva, rejeitou a tese absolutória e reconheceu as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Consta da denúncia, o que se segue:

“(...) no dia 17 de dezembro de 2012, às 16h, em via pública, na Rua Afonso Pena, em frente à residência número 104, no Bairro Jardim Iraci, nesta cidade, o denunciado agindo de maneira consciente, voluntária e de surpresa, desferiu tiros de arma de fogo contra a vítima Jeferson Ferreira da Silva, que veio a óbito ainda no local dos fatos.

(...)

Antes dos fatos. o denunciado Fernando foi preso e espalhou na Penitenciária Mata Grande que Jhonatan era 'pé de pano’. A vítima Jeferson ficou sabendo e desmentiu o boato, dizendo que era mentira do denunciado.

Inconformado, o denunciado Fernando divulgou que mataria a vítima Jeferson. inclusive a ameaçava de morte quando ambos se cruzavam.

O denunciado passou a vigiar a vítima Jeferson e, no dia. hora e local dos fatos, armado e de motocicleta, quando a vítima Jeferson estava dirigindo o veículo VW, marca Gol, de cor azul, de surpresa, o denunciado se aproximou, apontou a arma e efetuou os disparos que acertaram o ombro, o pescoço e a nuca da indefesa vítima, que morreu no local, com a mão esquerda no volante do veículo.

Após os tiros, o denunciado fugiu do local.”
(sic ID. 30891989)

Em relação à autoria, perante a autoridade policial, o apelante negou sua participação no delito.

Em juízo e no Plenário do Júri, o apelante optou pela prerrogativa de permanecer em silêncio.

Ana Flávia Jesus Lopes, testemunha ocular dos fatos, narrou na polícia
:

“(...) QUE a depoente morava no Jardim Ipiranga, bem em frente da casa que morava a vítima JEFERSON FERREIRA DA SILVA; QUE, desta forma conhecia de vista o JEFERSON FERREIRA DA SILVA e também o cunhado de ‘Azulão’. Como de sua casa podia avistar a casa de JEFERSON sabia que JEFERSON devia o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para ‘Azulão’. Por causa desta dívida iniciou-se se uma desavença entre os dois, sendo que nos dois finais de semana anteriores a morte de JEFERSON os dois chegaram a se confrontar com armas de fogo; QUE, no dia em que JEFERSON morreu ele estava sentado próxima a casa e ‘AZULÃO’ chegou em sua motocicleta FAN de cor preta e arma de revólver ameaçou JEFERSON de morte dizendo ‘que hoje o mataria’; QUE não sabe o motivo de JEFERSON não matá-lo naquele momento, pois JEFERSON chegou a virar as costas para ‘AZULÃO"’ QUE, depois que azulão foi embora JEFERSON foi a um churrasco na casa de amigos, local onde morreu; QUE nesta festa JEFERSON emprestou seu carro para seu irmão JEAN; QUE quando JEAN devolveu o carro JEFERSON veio buscá-lo em casa e deixou JEAN de moto; QUE quando JEFERSON voltava para a festa sozinho no carro foi abordado por ‘AZULÃO’ que sacou do revólver e atirou contra a vítima; QUE JEFERSON ainda tentou fugir de carro mesmo baleado, mas foi alvejado novamente pelo ‘AZULÃO’ que acompanhou o carro; QUE a depoente procurou a mãe de JEFERSON e contou que sabia se prontificando em ajudar; QUE o ex-marido da depoente chamado SIDNEI vulgo ‘Poxoréo’ conforme relata a depoente o mesmo presenciou o crime, mas tem medo de depor e sofrer represálias por parte do suspeito; [...]. ”
(ID. 30891998)

Jean Ferreira da Silva, irmão da vítima, declarou na delegacia:

“
Que o declarante conta que Fernando Carlos de Oliveira Souza" vulgo ‘Azulão’, quando estava preso andou falando dentro da cadeia ‘demais’, e falou que iria matar Jefferson porque ele (Jeferson) era sem vergonha;
Que quando Azulão saiu da cadeia começou a rodear a casa da vítima e sempre passava perto da vítima intimidando. sendo que ‘Azulão’ só anda armado, sempre com pistola, nunca andou de ‘revolver barrela’; Que o declarante conta que na região onde mora todos tem medo de ‘Azulão’, sendo que muitos ‘Guri’ chegou a mudar dali para evitar contado com ‘Azulão; Que o declarante conta que no dia da morte de seu irmão Jeferson Ferreira da Silva estavam reunidos na casa de um amigo fazendo churrasco, então o irmão do declarante saiu na moto do declarante, e retornou e logo saiu de carro e quando chegou tinha sido vítima de disparo de arma de fogo, sendo que ele não conseguiu nem sair de dentro do carro que seu Jeferson morreu segurando o volante.”
(ID. 30890501)

Maria Dolores de Almeida aduziu, na fase extrajudicial:

“QUE a declarante conta que conhece o ‘Azulão’ a muito tempo, mais de três anos, sendo que conheceu ele no grilo no Residencial Farias. que a declarante informa que certo dia após chegar do trabalho, ‘Azulão’ tentou violenta-la sexualmente e chegou a filha da declarante e ele saiu correndo, então quando foi visitar o marido contou o que lhe tinha acontecido,
e quando ‘Azulão’ esteve preso o marido da declarante chegou a conversar (discutiram) com ele, mas os Agentes chegaram e não aconteceu a surra que o seu marido iria dar nele;
(...) Que a declarante informa que é conhecedora que ‘Azulão’ matou Jeferson Ferreira da Silva e
que o motivo foi brigas e bate e bocas, porque ‘AZULÃO’ chamou o amigo de Jeferson Pé de Pano,
e Jeferson disse ao ‘AZULÃO’ que ele pior pois estava tentando matar mulher de ladrão e foi uma confusão, e desde então ‘AZULÃO’ disse que mataria Jeferson Ferreira da Silva.”
(ID. 30890501)

O policial Abraão Mendes dos Santos, ao ser inquirido na fase judicial, disse:

“Fomos a procura de testemunhas para identificar o autor do crime e na região todo mundo apontou o ‘Azulão’ como autor do homicídio, mas todo mundo na região demonstrava que tinha muito medo dele. Não me lembro com clareza, mas sei que ele andava de motocicleta. Conversamos com testemunhas e algumas foram à delegacia, só que todos diziam que não prestariam seu depoimento, porque temiam o réu. Tem até um depoimento sem rosto. Ele é conhecido como perigoso e temido na região. Estivemos à procura de ‘Azulão’ e outras vezes chegamos a intimar ele, geralmente através da mãe.
O que apuramos é que a motivação do crime era uma dívida de droga ou desentendimento entre eles. Tem as duas versões
. Ele era conhecido na região e as testemunhas conheciam ele bem, com o sem o capacete. Todas as testemunhas que falaram, indicaram apenas ele.”
(relatório de mídia digital)

Joana Darc da Silva, genitora da vítima, afirmou em juízo:

“(...) É genitora de Jeferson e foi o ‘Azulão’ quem matou seu filho. Tem certeza porque o filho ligou e disse que estava sendo ameaçado por ‘Azulão’, mas não disse motivo. O filho mexia com uso e tráfico de drogas. Não tem filha, apenas dois homens. O filho ‘Jean’ foi preso com uma arma de fogo porque estava sendo ameaçado por ‘Azulão’ e contratou o advogado Adeir para soltá-lo. Afirma que quando ouvida na delegacia, estava meio atordoada em razão da morte do filho e temia as ações do “Azulão”. (...) Acredita que o motivo do crime se deu em razão de drogas.”
(relatório de mídia digital)

Nesse contexto, subsistem provas nos autos que demonstram que o crime teria ocorrido em razão de um desentendimento ocorrido pelo fato da vítima ter desmentido um boato feito pelo recorrente
dentro da penitenciária.

Desse modo, a decisão dos Jurados que reconheceu a qualificadora de motivo fútil não contrariou o conjunto probatório, porquanto ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

A propósito, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova.

Ilustrativamente:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DE QUE DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE. VIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.

2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente. (...).”
(HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019)

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO EM PLENÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO ANTERIOR. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

5. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.

6. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do réu.

7. Inviável a exclusão da qualificadora do motivo fútil quando haja elementos probatórios a respaldar o seu reconhecimento pelo Conselho de Sentença.

8. A existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora.

9. Inviável alterar as conclusões do acórdão impugnado no sentido de que não houve o motivo fútil para a prática do delito, pois, para tanto, seria imprescindível a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível na via estreita do writ.

10. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 356.851/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016)

Ao Tribunal de Justiça é vedado cassar a decisão do Júri sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria, ou seja, a opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

Ademais disso, existem provas que corroboram que a motivação do crime está relacionada a um desentendimento entre o apelante e a vítima por uns boatos relatados no interior de um estabelecimento prisional e que foram desmentidos pela vítima, o que demonstra flagrante desproporcionalidade na reação do réu.

Assim, Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código Penal Comentado, 11 ed. rev., atual e ampl., São Paulo: RT, 2012, p. 639, leciona sobre o motivo fútil:

“Fútil: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável.”

Não bastasse, importante destacar que desavenças prévias, por si só, não desconfiguram a
qualificadora do motivo fútil. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INSURGÊNCIA IMPROVIDA.

(...)

5. "A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

6. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

Destarte,
mostra-se incabível o pleito de afastamento do cometimento do homicídio por motivo fútil, pois a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantida, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.

Noutra ótica, analiso o pleito de redução da pena-base dos delitos.

Dosimetria da pena para o crime de homicídio qualificado

O magistrado estabeleceu a pena-base em 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão, considerando negativas as seguintes circunstâncias judiciais:

“A culpabilidade do acusado foge à normalidade, posto que entendeu que lhe era devido, por seus próprios meios, ceifar a vida de um semelhante, premeditando a situação, montando um plano detalhado, inclusive elegendo a melhor forma de executar a vítima. Assim, majoro a pena base em 01 (um) ano. Em relação aos antecedentes criminais e elementos de conduta social e personalidade do acusado, vê-se que fogem dos ensejos sociais, vez que o acusado possui extensa lista criminal, em especial de crimes contra a vida. Neste ponto anoto que o réu tem condenação por fato cometido após o presente crime, com coisa julgada e respondendo ao executivo de pena 673485 em trâmite na 4a Vara desta Comarca. Logo, majoro a pena base em 01 (um) ano. Às circunstâncias do crime merecem destaques porque o foi reconhecido o meio que dificultou a defesa da vítima. Todavia, tal ponto qualificou o crime e não pode ser utilizado nesta fase. Os motivos do delito restaram reconhecidos como fútil, já que a vida da vítima foi ceifada porque esta teria desmentido o réu perante outros criminosos, o que ‘em tese’ diminuiu o status do acusado. Logo, entendo que a pena base deve ser majorada em 03 (três) anos. O delito deixou consequências. Apesar de o evento morte ser essencial ao crime, o fato de ter sido morto um jovem de apenas 18 (dezoito) anos de idade, que estava iniciando sua vida, gerando assim dor desmedida aos familiares em decorrência da morte bruta e cruel. Não se olvidando que os parentes foram testemunhas do fato e guardaram aquela cruel lembrança para sempre. Tal situação, levam-me a acrescer 03 (três) meses a pena. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.” (sic)

De fato, a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base. No entanto, não houve a apresentação de elementos atinentes ao caso em concreto aptos a justificar a negativação de tal circunstância. A motivação genérica e abstrata, sem elementos concretos a demonstrar o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior, não permite a majoração da pena-base.

Os antecedentes foram devidamente avaliados, uma vez que o apelante possui condenação pelo delito do art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, de
3 (três) anos, em regime aberto, e 10 dias-multa, transitada em julgado em 31 de janeiro de 2018, consoante Guia de Execução Penal Definitiva, autos n. 6813-48.2012.811.0064, Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, DATA DO FATO: 30/10/2012. (
ID. 30904950)

No caso, a respectiva condenação se deu por crime anterior aos fatos narrados na denúncia aqui discutida (17-12-2012), com trânsito em julgado da ação penal p
osterior à data do crime sob apuração.

A teor do art. 63 do CP “
verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”

Todavia, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

Registra-se ainda que o
apelante possui ações penais em andamento perante o Juízo da Comarca de Rondonópolis – cód. 335818, por tentativa de homicídio; cód. 624953, por homicídio qualificado e cód. 608531, por tráfico de drogas, no entanto essas anotações não podem ser levadas em conta como maus antecedentes.

Não há dados nos autos para aferir a conduta social e a personalidade do réu.

A motivação fútil está devidamente caracterizada. Além disso, reconhecida a existência de duas qualificadoras, uma dela foi utilizada para qualificar o homicídio (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e a outra (motivo fútil) para exasperar a pena-base.

O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. Ela somente deve ser considerada quando não for elementar do tipo, ou seja, essencial à figura típica. No caso, não se mostra válido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito em desfavor do apelante, tão somente em razão do fato de “
ter

sido morto um jovem de apenas 18 (dezoito) anos de idade, que estava iniciando sua vida, gerando assim dor desmedida aos familiares em decorrência da morte bruta e cruel.”
(
sic)

A circunstância judicial do comportamento da vítima apresenta relevância nos casos de incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime. Caso contrário, se a vítima em nada contribuiu, a circunstância judicial não pode ser valorada negativamente, pois se trata de circunstância neutra.

Desse modo, afasto a valoração negativa no tocante à culpabilidade e às consequências do delito. Assim, considerando os maus antecedentes e a motivação fútil, redimensiono a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, transformo a pena-base em definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Dosimetria da pena para o crime de porte de arma de fogo

A pena-base foi fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, com a seguinte motivação:

“A culpabilidade está na normalidade. Em relação aos antecedentes criminais e elementos de conduta social e personalidade do acusado, vê-se que fogem dos ensejos sociais, vez que o acusado possui extensa lista criminal, em especial de crimes contra a vida. Neste ponto anoto que o réu tem condenação por fato cometido após o presente crime, com coisa julgada e respondendo ao executivo de pena 673485 em tramite na 4a Vara desta Comarca. Logo, majoro a pena base em 01 (um) ano. As circunstâncias do crime merecem maior reprovação, posto que a arma foi utilizada de forma covarde para retirar uma vida e atentar contra outra, enquanto ambas estavam no descanso noturno, assim agravo a pena em 06 (seis) meses. As consequências do delito é o homicídio e sua tentativa, ambos reconhecidos e punidos, logo deixo de acrescer para não implicar em bis in idem. A vítima é o Estado, que nada contribuiu para o delito.”

Os antecedentes foram devidamente avaliados, uma vez que o apelante possui condenação pelo delito do art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, de
3 (três) anos, em regime aberto, e 10 dias-multa, transitada em julgado em 31 de janeiro de 2018, consoante Guia de Execução Penal Definitiva, autos n. 6813-48.2012.811.0064, Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, DATA DO FATO: 30/10/2012. (
ID. 30904950).

Não há dados nos autos para aferir a conduta social e a personalidade do réu.

A fundamentação de que
“as circunstâncias do crime merecem maior reprovação, posto que a arma foi utilizada de forma covarde para retirar uma vida e atentar contra outra, enquanto ambas estavam no descanso noturno”
não é idônea, porquanto as circunstâncias não condizem com os fatos narrados na denúncia. Além disso, o fato de a arma ser utilizada para ceifar a vida da vítima já foi avaliado na condenação em homicídio qualificado.

Dessa forma, militando em desfavor do apelante somente uma circunstância judicial, no caso, os maus antecedentes, e, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, redimensiono a pena-base para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, transformo a pena-base em definitiva de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.

À vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena-base dos delitos e, consequentemente, redimensionar a pena de Fernando Carlos de Oliveira Souza para 16 (dezesseis) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal e a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 11° 10.826/03, mantido o regime inicialmente fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020